Tribunal: TJMT
Processo: 1003357-71.2023.8.11.0037
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Recurso no: 1003357-71.2023.8.11.0037
Recorrente: RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Recorrido: LUCIA TAVARES BORGES
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 29/04/2024.
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESEMBARQUE EM LOCAL DIVERSO. SENTENÇA DE PARCOAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência.
2. A sentença julgou procedente o pedido da inicial, condenando a parte reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.
3. A Recorrente adquiriu passagens de ônibus pela empresa Rio Novo para o transporte entre Primavera do Leste-MT e Sete Placas.
4. Após embarcar a passageira foi informada que teria a opção de descer 2 km antes ou 5 km depois destino descrito no bilhete.
5. O mérito do recurso inominado é pela improcedência da inicial.
6. A reclamada alega que o local destino é impróprio para desembarque.
7. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
8. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
14. Sentença reformada.
15. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para minorar o valor da condenação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003357-71.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIA TAVARES BORGES - CPF: 037.602.901-32 (RECORRENTE), ERICA BRUNA FELIX DE ARAUJO - CPF: 035.480.541-02 (ADVOGADO), LARYSSA MORAES DOS SANTOS TANNURE - CPF: 876.765.751-68 (ADVOGADO), EMILLY NAIARA MONTEIRO DURAES - CPF: 701.345.541-59 (ADVOGADO), RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 36.909.380/0001-29 (RECORRIDO), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024